Tribunal: TJSP
Processo: 2049445-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.